Tribunal: TJDFT
Processo: 0728665-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0728665-47.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 126470619 dos autos originários n. 0040829-78.2005.8.07.0001) que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo coexecutado Espólio de George Ibrahim Obeid, aqui agravado. Fundamentou o juízo singular: “Ex vi” do artigo 1.831 do Código Civil, “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” Emerge dos autos que o espólio impugnante demonstrou, por meio das certidões negativas de id. 98880522, que o bem constrito é, atualmente, seu único imóvel. Ademais, mediante diligência objeto da certidão de id. 114979224, verificou-se que ali residem ao menos duas de suas sucessoras, a viúva meeira e uma filha. O credor, por sua vez, em que pese ter demonstrado que a viúva meeira seria titular de fração correspondente a 25% de outro imóvel, este havido em sucessão ao seu falecido genitor, não se desincumbiu de demonstrar que o bem em questão ou, ao menos, seus eventuais frutos, congregariam a esfera de fruição da aludida viúva, máxime considerando-se que 50% daquele imóvel pertence à viúva meeira de seu genitor, ônus que lhe cabe sob pena de se atribuir à parte adversa o encargo de provar fato negativo. Ademais, o fato de incidirem outras penhoras sobre o imóvel constrito nestes autos não tem o condão de elidir a proteção ditada pelo artigo 1o da Lei n.o 8.009/90 e nem implica na presunção de que o bem em questão será alienado judicialmente nas ações em que tais medidas constritivas restaram deferidas. Assim, porque o impugnante demonstrou que o imóvel sito na SHIN QI 14, Conjunto 10, Casa 20, Lago Norte, Brasília/DF, constitui a residência de sua entidade familiar, DEFIRO a impugnação de id. 103311606, reconhecendo a impenhorabilidade daquele bem. Lado outro, como alternativa à pretensão do credor à salvaguarda do seu direito a receber valores remanescentes de uma eventual alienação judicial do imóvel, cuja impenhorabilidade aqui restou reconhecida, lhe concedo prazo de 15 dias para que, querendo, instrua os autos com os dados relativos aos feitos em que o aludido bem encontra-se constrito e deduza pedido, em termos, requerendo a penhora nos respectivos rostos dos autos em questão. O agravante sustenta que a impenhorabilidade atribuída ao imóvel é indevida, porquanto os herdeiros têm apenas mera expectativa de direito na sucessão. Além disso, não há provas de que o imóvel em questão seja o único da viúva meeira, e sobre o bem já pendem diversas penhoras. Refuta a alegação de que o imóvel se caracteriza como bem de família. Pontua que eventuais direitos dos herdeiros sobre o imóvel deixado pelo de cujus estão condicionados ao prévio pagamento das dívidas do espólio. Anota que “resguardada a meação do cônjuge supérstite, o espólio primeiro responde pelas dívidas contraídas pelo de cujus para, somente depois, o restante dos bens serem partilhados entre os herdeiros, passando a integrar de fato os seus patrimônios”. Aduz que, mesmo que os herdeiros eventualmente residam no imóvel, inexistindo propriedade formal, não se enquadram no conceito de unidade familiar para fins de proteção de bem de família. Afirma que o ônus da prova recai integralmente sobre quem invoca a proteção do bem de família e, no caso, há inclusive prova de que a viúva meeira é dona de outro imóvel. Ressalta que a mera juntada de certidões imobiliárias não supre esse ônus probatório, sendo necessária a apresentação de declaração negativa da SEFAZ/DF acerca da matrícula de IPTU de possíveis imóveis irregulares. Avalia que “é irrelevante o fato de a viúva deter apenas uma fração ideal de um segundo imóvel, pois, os frutos advindos desse bem (imóvel em localização nobre desta capital) certamente são revertidos para a manutenção de moradia em outro imóvel que não o indicado à penhora”. Observa que, havendo mais de um imóvel, a lei confere a proteção da impenhorabilidade somente àquele de menor valor. Salienta que todas as tentativas para satisfação do crédito exequendo foram esgotadas sem êxito e, por isso, é imprescindível a penhora do imóvel para solução da execução. Registra que o imóvel alvo da constrição é uma casa situada em bairro de classe alta desta Capital, avaliado previamente, em pelo menos, R$ 3.000.000,00, “valor mais que suficiente para atender a todos os débitos existentes, inclusive o executado na origem”, mesmo com eventual ressalva da meação. Pede a concessão da tutela de urgência para autorizar o registro da penhora na matrícula do imóvel, a fim de garantir o crédito vindicado na execução de origem, e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a impenhorabilidade. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Segundo o art. 1.831 do Código Civil, “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: O sistema protege o cônjuge sobrevivente, garantindo-lhe direito de habitação no único imóvel que compõe a herança e sirva de residência para a família. O que se pretende é evitar que eventual partilha dos bens possa privar o sobrevivente de morar com a mesma dignidade de que desfrutava durante a constância da sociedade conjugal. A tutela legal tem a finalidade de evitar o desamparo do cônjuge supérstite. “É inequívoco o caráter assistencial desse direito. Quer-se manter o status, as condições de vida do viúvo ou da viúva, garantir-lhe o teto, a morada” (Zeno Veloso, Direito Civil, Temas, União estável – namoro – equiparação entre cônjuges e companheiros, Belém: Anoreg-PA, 2018, p. 311). (Destaques adicionados) Cumpre registrar que o direito real de habitação também é reconhecido ao companheiro sobrevivente, no que diz respeito ao imóvel destinado à residência da família, pela Lei n. 9.278/1996, em seu art. 7o, parágrafo único: Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos. Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. (Grifado) O instituto do direito real de habitação possui por finalidade garantir o direito fundamental à moradia constitucionalmente protegido (art. 6o, caput, da CF), prestigiando, ainda, o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), em favor do cônjuge supérstite. De acordo com pacífica jurisprudência do STJ, a lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. VIÚVA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que o direito real de habitação, assegurado ao companheiro e ao cônjuge sobrevivente, pelo art. 7o da Lei 9287/96, incide, relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um imóvel residencial a inventariar. 3. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. (REsp 1582178/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018). Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.957.776/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022. Grifado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, já que este é possível com fundamento na existência de jurisprudência dominante desta Corte, segundo a exegese do art. 932, V, "a", do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 568 do STJ. 2. O cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão. A lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.554.976/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020. Grifado) Logo, é irrelevante perquirir se a viúva meeira possui algum bem imóvel de sua propriedade. Assim, verificado que o imóvel comum deixado pelo devedor falecido constitui a residência do cônjuge sobrevivente, a este deve ser assegurado o direito real de habitação. Ademais, como a viúve tem direito à meação sobre o referido bem, não há como afastar a proteção de bem de família, conferida pela Lei n. 8.009/90 (art. 1o). Nesse contexto, embora seja indiscutível que o espólio responde pelas dívidas do falecido (art. 796 do CPC), resta sem qualquer utilidade a pretendida penhora. Seja porque o direito real de habitação é dotado oponibilidade erga omnes, devendo ser observado também por eventuais credores do de cujus. Seja porque, enquanto vigente o direito real de habitação, não se aplica a técnica expropriatória prevista no art. 843 do CPC, segundo a qual, penhorada a fração ideal do executado, o imóvel será alienado na sua integralidade e “o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”. Seja porque, tratando-se de imóvel indivisível, sequer seria admitida a penhora de fração ideal de bem de família para a satisfação da dívida de um dos condôminos. Confira-se o aresto da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra o acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a possibilidade de penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado. 3. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, acerca da indivisibilidade e da impenhorabilidade do bem de família, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do disposto n a Súmula no 7/STJ. 4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.655.356/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Ademais, não vejo o periculum in mora. A uma porque, a despeito de penhoras anotadas na matrícula do imóvel – que, frise-se, em nada interferem na decisão combatida –, não há informação de que o bem esteja em vias de ser alienado. E a duas porque, “como alternativa à pretensão do credor à salvaguarda do seu direito a receber valores remanescentes de uma eventual alienação judicial do imóvel”, o juízo singular oportunizou ao agravante prazo “para que, querendo, instrua os autos com os dados relativos aos feitos em que o aludido bem encontra-se constrito e deduza pedido, em termos, requerendo a penhora nos respectivos rostos dos autos em questão”. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; DE ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código Civil comentado [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v14/page/RL-2.291